Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-23.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802183-23.2023.8.14.0006

APELANTE: KEVIN CARDOSO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO POLICIAL LÍCITO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NEXO COM A PROVA PRODUZIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, diante da apreensão de maconha, metilenodioximetanfetamina (ecstasy) e LSD no interior de sua residência, onde também se encontraram apetrechos associados ao tráfico.

2. A Defesa requer nulidade da prisão em flagrante e provas derivadas desta, sob alegação de violação à inviolabilidade domiciliar e de violência policial durante a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial na residência do apelante configurou violação ao domicílio; e (ii) verificar se alegada violência policial no ato da prisão invalida a prisão em flagrante e as provas subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação policial foi precedida de fundadas razões, consistentes em denúncia espontânea de usuário, informações de populares e visualização de entorpecentes sendo arremessados pela janela, o que configurou flagrante delito em crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar conforme o art. 5º, XI, da CF, o Tema 280 do STF e jurisprudência do STJ.

5. Os indícios objetivos descaracterizam a alegada arbitrariedade, afastando a nulidade do flagrante por invasão de domicílio.

6. Quanto à alegação de violência policial, o juízo de origem determinou encaminhamento dos autos à Corregedoria e ao Ministério Público, providência adequada para apuração da conduta.

7. A existência de lesões não possui nexo de causalidade com a obtenção das provas materiais e testemunhais, autônomas e válidas, razão pela qual não se reconhece ilicitude apta a anular o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio, diante de crime permanente e fundadas razões objetivas, é válido e não gera nulidade das provas. 2. A apuração de eventual violência policial em procedimento próprio não invalida, por si só, a prova penal produzida quando ausente nexo entre a conduta dos agentes e a obtenção dos elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEVIN CARDOSO SOUZA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 152 dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 28335014) que:

“(...) no dia 05/02/2023, por volta das 21h00, Travessa WE 57, entre as Ruas SN-21 e SN-23, Coqueiro, Ananindeua-PA, o denunciado KEVIN CARDOSO SOUZA guardava em sua residência, para fins de comércio ilícito, 141 gramas de maconha prensada, acondicionadas em filme plástico transparente; 19 gramas da substância química metilenodioximetanfetamina, vulgarmente conhecida como ecstay; 256 (duzentos e cinquenta e seis) selos da substância química lisérgida ou LSD, sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme a dinâmica dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas, na Av. Presidente Vargas, bairro da Campina, Belém-PA, quando observou um grupo de pessoas consumindo entorpecentes. Então, a equipe policial se aproximou do grupo e passou a questionar os indivíduos acerca da procedência das drogas. Em resposta, um dos indivíduos, o qual não quis se identificar, informou que havia adquirido junto ao denunciado KEVIN CARDOSO SOUZA, declinando ainda a localização da compra, qual seja, rua We-57, entre a rua SN-21 e rua SN-23, bairro Coqueiro, Ananindeua-PA.

Os policiais militares então se deslocaram com o usuário para a residência do acusado e, ao chegarem no local, um vizinho de KEVIN, o qual também não quis se identificar, informou que havia diariamente intenso fluxo de pessoas entrando e saindo da residência de KEVIN CARDOSO para compra de entorpecentes no local.

Diante tais informações, a guarnição foi até a residência do acusado e no imóvel foram atendidos pela companheira do mesmo, identificada como Fernanda Pinheiro Rosa, que informou aos agentes públicos que desconhecia qualquer tipo de venda de drogas na residência.

Neste momento houve gritos de vizinhos em direção à guarnição, os quais avisavam que o acusado estava jogando drogas pela janela da casa. Assim, os policiais foram até a janela onde KEVIN atirou os entorpecentes e encontraram no chão, do lado de fora da casa, três sacos de tamanho médio contendo maconha, os quais foram apreendidos pela guarnição.

Assim, diante do estado de flagrância, a polícia militar solicitou à Fernanda Pinheiro Rosa a entrada na residência, tendo sido prontamente autorizado (termo de autorização de entrada ID86781819), em seguida encontraram KEVIN CARDOSO que após ser questionado, confessou que havia mais droga no seu quarto, especificamente dentro de uma caixa de porta objetos, assim, foi encontrado mais um saco plástico, contendo maconha, e 10 sacos contendo cartelas de substância de ácido lisérgico (LSD), um saco contendo metanfetamina e duas petecas contendo substância de metanfetamina.

Além disso, no quarto foi encontrado apetrechos para embalagem de drogas, papel seda, duas maquinetas de cartão e quantia de R$1.072,00 (mil e setenta e dois reais). Diante dos fatos a guarnição conduziu o denunciado até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou detalhadamente a autoria da delitiva, afirmando que adquiriu o material ilícito para fins do tráfico ilícito (fl. 14 do IPL).“

Nas
razões recursais
(ID 29107807), a Defesa argui
nulidade absoluta do flagrante
, sob alegação de
violação à inviolabilidade domiciliar
, sustentando que a entrada dos policiais militares em sua residência se deu sem mandado judicial e mediante coação da companheira, que teria sido compelida a assinar o termo de consentimento. Alega, ainda, a
nulidade

da prisão em flagrante pela violência policial
, em razão do magistrado sentenciante ter se omitido quanto à análise da questão do réu ter sido agredido por ocasião da prisão, o que seria comprovado por exame de corpo de delito, requerendo, assim, a anulação da prisão em flagrante e dos elementos informativos derivados do ato ilegal.

Em
contrarrazões
(ID 29870934), o Ministério Público requer o conhecimento do recurso, mas que seja negado provimento, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado da 3ª Vara Criminal de Ananindeua em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a
Douta

Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se a duas teses centrais: (i) a suposta
nulidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio
; e (ii) pela
violência policial
empregada no ato da prisão.

1.
Da alegada nulidade por invasão de domicílio.

A Defesa sustenta que a entrada dos policiais no domicílio do apelante violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal, pois teria ocorrido sem mandado judicial e mediante coação da companheira do réu.

Contudo,
a alegação não merece guarida
.

Ab initio
, destaca-se que o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, na forma do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência consolidada como
crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo o estado de flagrância enquanto o agente mantiver a droga sob sua guarda, transporte ou depósito. Assim,
a prisão em flagrante é possível a qualquer tempo em que constatada a permanência do delito
(art. 303 do CPPB).

A entrada dos agentes no imóvel do réu não foi arbitrária ou especulativa, mas precedida de
fundadas razões
, justificadas por circunstâncias objetivamente demonstradas. Segundo se apurou, os policiais se dirigiram ao local após denúncia espontânea de usuário, que indicou o endereço do apelante como ponto de comercialização de drogas. Ao se aproximarem, moradores alertaram a guarnição de que o acusado
lançava entorpecentes pela janela
, o que motivou a imediata intervenção policial, sendo o material ilícito encontrado ainda no exterior do imóvel.

Logo, a situação flagrancial preexistia ao ingresso domiciliar, de modo que o acesso à residência foi consequência da constatação visual e concreta de
flagrante delito em curso
, o que afasta a alegação de violação ao domicílio.

O próprio
Supremo Tribunal Federal
, em seu
Tema 280 da Repercussão Geral do STF,
assentou o entendimento de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016).

O
Superior Tribunal de Justiça
, em sentido semelhante, tem afirmado que o
ingresso em domicílio sem mandado judicial
, amparada em elementos objetivos,
confere justa causa a medida
quando não se baseiam exclusivamente em denúncia anônima, mas quando há informações fornecidas por populares e constatação visual da conduta típica.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, sustentando a nulidade das provas que fundamentaram a
condenação por ausência de justa causa para a realização da busca pessoal, alegadamente baseada exclusivamente em denúncia anônima.

2. O agravante alega que os relatos dos policiais foram contraditórios quanto às características do suposto autor informadas por populares, e que o
ingresso no domicílio ocorreu sem mandado judicial, sem flagrante e sem comprovação de anuência válida, o que ensejaria a ilicitude das provas colhidas
.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, sem comprovação de fundada suspeita, é válida e se as provas obtidas dessa forma são lícitas.

4. Outro ponto é verificar se o ingresso no domicílio sem mandado judicial e sem comprovação de anuência válida torna as provas colhidas ilícitas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada
.

III. Razões de decidir

5. A decisão considerou que a busca pessoal e a abordagem policial estavam amparadas em elementos objetivos que conferiam justa causa à medida, não se baseando exclusivamente em denúncia anônima, mas em informações fornecidas por populares.

6. A ação policial foi considerada legítima e consonante com as normas do Código de Processo Penal, afastando a hipótese de suspeição genérica e de busca exploratória.

7. A vinculação direta entre a denúncia circunstanciada, a constatação visual do suspeito e a apreensão de material entorpecente validou a atuação policial e a formalização da prisão em flagrante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A busca pessoal deve estar amparada em elementos objetivos que justifiquem a fundada suspeita
. 2.
A denúncia anônima, quando complementada por informações objetivas, pode legitimar a abordagem policial
. 3.
A apreensão de material ilícito em flagrante valida a atuação policial e a formalização da prisão.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 963.027/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”
GRIFEI

Dessa forma, conclui-se que a diligência policial observou os limites constitucionais e legais,
inexistindo nulidade a ser reconhecida
.

2.
Da alegada violência policial
.

A defesa alega, ainda, a
nulidade

da prisão em flagrante pela violência policial
, em razão do réu ter sido agredido por ocasião da prisão, o que seria comprovado pelo exame de corpo de delito do réu, requerendo, assim, a anulação da prisão em flagrante e dos elementos informativos derivados do ato ilegal.

Todavia,
não merece prosperar a pretensão recursal.

Compulsando os autos, constata-se que o Juízo primevo registrou a existência de lesões corporais atestadas por laudo pericial, determinando, de imediato, o encaminhamento dos autos
à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público com atribuições para o controle externo da atividade policial
, a fim de que fosse apurada a eventual conduta irregular dos agentes.

Dessa forma, não houve omissão, tampouco desconsideração do tema. Pelo contrário, o Poder Judiciário
adotou a providência correta
, assegurando a apuração do fato em procedimento próprio, sem prejuízo da regular tramitação da ação penal.

Ademais, é importante salientar que
a eventual irregularidade na atuação dos policiais não tem o condão de macular automaticamente as provas da materialidade e autoria do delito de tráfico
, as quais foram amplamente comprovadas por meio do auto de apreensão, dos laudos toxicológicos definitivo e provisório e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

No processo penal, o controle da legalidade da prova deve observar o princípio da proporcionalidade e a distinção entre
ilicitude do meio de obtenção
e
regularidade da prova autônoma
. Ainda que se venha a apurar eventual excesso funcional, tal fato não implica, por si só, a desconstituição do acervo probatório quando
não demonstrado nexo direto entre a suposta violência e a obtenção das provas incriminadoras
.

Assim, eventual responsabilidade disciplinar ou penal dos agentes públicos deve ser apurada no foro próprio,
sem reflexos sobre a higidez da ação penal em curso
, que permanece amparada em provas lícitas e independentes.

Dessa maneira,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025